Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-61.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014662-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 095.387.601-23 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (IMPETRANTE), EVALDIR DE SALES PEREIRA - CPF: 706.640.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN HENRIQUE PEREIRA FILHO PINTO - CPF: 060.870.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BATISTA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 091.505.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIK CARLOS FRARES DA SILVA - CPF: 083.684.321-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO IVO DE MELO SOUSA - CPF: 616.166.353-80 (VÍTIMA), LEIDE DAIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 054.301.482-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. TORTURA. TRIBUNAL DO CRIME.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE LOCAL INAPROPRIADO.

TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS.
SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR PARA PRISÃO DOMICILIAR
. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20/03/2026, após conversão do flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado e tortura, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção em cela precária de delegacia por mais de 16 dias e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em verificar se:

2.

A manutenção do paciente em carceragem de delegacia configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão;

3.

Estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se são cabíveis medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto à alegação de ilegalidade das condições de custódia, pois o paciente foi transferido para estabelecimento prisional adequado, nos termos do art. 659 do CPP.

5.

Considera-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
(fumus commissi delicti).

6.

Afirma-se a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, pela atuação em organização criminosa e pelo
modus operandi
consistente na realização de “tribunal do crime”, com sequestro, cárcere privado e tortura das vítimas.

7.

Entende-se que a participação ativa em facção criminosa estruturada e hierarquizada revela elevada periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.

8.

Afasta-se a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram inadequadas para interromper a atuação delitiva e prevenir a reiteração criminosa, especialmente diante do uso de meios telemáticos para a prática dos delitos.

9.

Reputa-se inadequada a prisão domiciliar, por não impedir a comunicação do agente com a organização criminosa, nem assegurar a neutralização do risco decorrente de sua atuação.

10.
Estabelece-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

11.

Aplica-se a jurisprudência do STJ e do STF que reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de atuação em “tribunal do crime” e organização criminosa, bem como a insuficiência de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento:

1.

A superveniente transferência do preso para estabelecimento adequado acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
quanto à alegação de condições inadequadas de custódia.

2.

A participação em “tribunal do crime”, com prática de sequestro, cárcere privado e tortura, evidencia a periculosidade concreta do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar são inadequadas quando insuficientes para interromper a atuação de integrante de organização criminosa.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, § 5º, IV, 312, caput e § 3º, I e II, 313, I, 319 e 659; Lei 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 148, § 2º; Lei 9.455/1997, art. 1º, I, “b”.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

STF, HC 245963/CE, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 06/11/2024;

·

STJ, AgRg no HC 727068/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/03/2022;

·

·

TJMT, RSE 1038285-56.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado por Fagner Marques Pinto em favor do paciente
EDUARDO GOMES DA SILVA
, em que se aponta
como

autoridade coatora o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 20/03/2026
, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/2013), sequestro e cárcere privado qualificado (Art. 148, § 2º, do CP) e tortura (Art. 1º, inciso I, alínea 'b', da Lei 9.455/1997).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, e consequente manutenção do paciente em cela precária da Delegacia de polícia de Itaúba-MT por mais de 16 dias, diante da inexistência de vagas no sistema penitenciário, nos autos do Inquérito Policial n. 1000260-75.2026.8.11.0096.

Argumenta que tal condição fere a dignidade da pessoa humana. Ressalta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 358329392)

Liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas ou substituição pela prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitiva, a fim de ser revogada a prisão preventiva, reconhecendo o constrangimento ilegal pela manutenção do paciente em local inadequado.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 358334375).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora que esclareceu os fundamentos da decisão, noticiando a transferência do paciente para a Cadeia Pública de Juara/MT. (id. 359824470).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Procurador Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela prejudicialidade parcial do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 362022857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A tese defensiva central fundamentava-se na
ilegalidade da manutenção do paciente na carceragem da Delegacia de Polícia de Itaúba/MT
. Contudo, as informações prestadas pela autoridade impetrada confirmam que o paciente já foi removido para a Cadeia Pública de Juara/MT, estabelecimento penal adequado à sua condição.

Desta forma, cessada a situação fática que motivava a insurgência, o pedido perdeu seu objeto nesta parte, atraindo a aplicação do disposto no artigo 659 do Código de Processo Penal:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
.

Portanto, julgo
prejudicada
a análise do
writ
quanto às condições da carceragem na delegacia.

No mérito, quanto à
legalidade do decreto prisional e à possibilidade de substituição por medidas cautelares
, entendo que a ordem
deve ser denegada
.

Consta dos autos que o paciente
Eduardo Gomes da Silva
teve a prisão preventiva decretada, em razão de fatos ocorridos entre os dias 17 e 18 de março de 2026, porquanto, em união com outros quatro investigados e sob as diretrizes da facção criminosa
Comando Vermelho
, teria submetido as vítimas Bruno Ivo de Melo Sousa e Leide Daiane Fernandes dos Santos ao denominado "Tribunal do Crime". As vítimas foram mantidas amarradas em cativeiro, submetidas a interrogatórios, via videochamada, com líderes da facção e a agressões físicas severas (tortura-castigo), sob a acusação de pertencerem a grupo rival (PCC).

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n
°
1000260-75.2026.8.11.0096,
que o
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP
,
Dra.

Laura Dorilêo Cândido,

converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantia da ordem pública
, devida à periculosidade concreta do agente. A prática do "salve" em contexto de organização criminosa revela um
modus operandi
de extrema crueldade e desprezo pelas instituições de segurança pública, buscando instituir um poder paralelo de justiça. Vejamos excerto da decisão:

“(...) Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus comissi delicti
e, estes, na presença do
periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Aqui, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente o auto de prisão em flagrante delito; o boletim de ocorrência n. 2026.89410; os termos de depoimento; e o termo de exibição e apreensão.

As informações até então colhidas dão conta de que
as vítimas Bruno Ivo de Melo Sousa e Leide Daiane Fernandes dos Santos foram mantidas pelos suspeitos, membros da facção Comando Vermelho, em cárcere privado enquanto eram constrangidos com emprego de violência a confessarem suposto envolvimento em organização criminosa rival (PCC), realizando o chamado “Tribunal do Crime”.

Os depoimentos das vítimas são uníssonos e contundentes, narrando a privação de liberdade e as agressões praticadas pelos custodiados para forçar a confissão.

Aliás, as vítimas teriam sido torturadas em cômodos separados; no cômodo onde Bruno se encontrava privado de liberdade, amarrado, os suspeitos teriam feito uma live com homem ainda não identificado, vulgo “menor” ou “jacaré, para realizar o “julgamento”; enquanto no cômodo onde Daiane se encontrava privada de liberdade, também amarrada, os suspeitos teriam chamado uma mulher ainda não identificada, integrante da “disciplina” da facção, para forçar a confissão.

Além disso, se apossaram do celular de Daiane para procurar provas do suposto envolvimento com o PCC, aparelho que foi encontrado em posse do suspeito Lucas no momento da prisão, assim como os documentos pessoais de Bruno. (...)

Custodiado Eduardo.

Os elementos antes expostos demonstram a materialidade dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado e tortura, delitos com penas máximas previstas superiores a 04 anos, circunstância que admite a decretação da prisão preventiva por força do inciso I do artigo 313 do CPP.

Não obstante não ostente antecedentes criminais, até porque atingiu recentemente a maioridade penal (possui 19 anos),
têm-se aqui vários elementos que indicam que o suspeito integra a organização criminosa Comando Vermelho, tendo praticado as infrações em nome da facção na tentativa de forçar confissão de suposto envolvimento das vítimas com facção rival, circunstância que deve ser considerada na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
(artigo 312, § 3º, inciso II, do CPP).

Além do mais, considerando que o conjunto dos crimes praticados se deu ante a realização do chamado
“Tribunal do Crime”,
estrutura que pode envolver sequestros, cárcere privados, torturas, interrogatórios e até homicídio,
o modus operandi revela periculosidade concreta que ultrapassa o perigo abstrato dos crimes imputados, o que também deve ser considerado para aferição da periculosidade do agente
(artigo 312, § 3º, inciso I, do CPP). Nesse sentido:

Assim, os elementos investigativos até então colhidos evidenciam a
gravidade concreta das condutas e periculosidade do agente, de sorte que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Além disso, a prática de múltiplos crimes para realizar “Tribunal do Crime” em nome de facção criminosa certamente traz grande abalo social, ainda mais em cidade de pequeno porte como é o caso de Itaúba, razão pela qual a prisão preventiva se torna medida necessária para o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Corroborando com esse entendimento, trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...). (negritei)”.

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo organizações criminosas.

Nesse viés, se faz necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal
, homologo
o auto de prisão em flagrante e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Eduardo Gomes da Silva, CPF n. 095.387.601-23, RG 40161846 SSP/MT, nascido em 10/01/2007 em Itaúba/MT
, filho de Eliana Aparecida Gomes e Antônio Pereira da Silva e residente na Rua das Palmeiras, n. 106, Bairro Jardim Vitória, Itaúba/MT, com fundamento nos artigos 310, § 5º, inciso IV, 312, caput e § 3º, incisos I e II e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”
(negritei) (sic), (id. 358329396)

Constata-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, em plena consonância com os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer vício capaz de macular a legalidade da custódia cautelar. A decisão impugnada evidencia, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, pressupostos indispensáveis à imposição da medida extrema.

Com efeito, o Juízo não se limitou a invocar a
gravidade abstrata do delito
ou a utilizar f
undamentos genéricos.
Ao revés, lastreou a decretação da prisão preventiva em elementos objetivos extraídos dos autos, apontando as circunstâncias fáticas concretas que demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agente e pelo
modus operandi.

Diante do exposto, verifica-se que estão devidamente demonstrados a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e os fundamentos previstos no art. 312 do CPP, especialmente à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que a integração do denominado “tribunal do crime” justifica a manutenção da segregação cautelar,
in verbis:

“(...)4. No caso,
a custódia encontra-se devidamente justificada na periculosidade do agravante, o qual, juntamente com os demais corréus, é acusado de integrar denominado "tribunal do crime", no qual as vítimas seriam mantidas sob cárcere privado e tortura, e "julgadas" por descumprimentos às determinações expedidas pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital.
Ressaltaram as decisões que os "julgamentos", em geral, resultam na condenação das vítimas à pena de morte, executada pelos próprios membros. 5. Em relação à conduta específica do agravante, consta que, em tese, é um dos responsáveis pelos "julgamentos", bem como por pilotar veículo da organização criminosa, arrebatar a vítima e conduzi-la até o cativeiro.
Os elementos dos autos, portanto, evidenciam a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(...)
(STJ - AgRg no HC: 727068 SP 2022/0059803-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Ademais, destaco que a utilização de transmissões de vídeo em tempo real para obter "aval" de lideranças faccionadas demonstra que o paciente não atuou de forma isolada, mas sim como braço operacional de uma estrutura criminosa complexa e hierarquizada. Tal circunstância evidencia que medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a integridade das vítimas.

Portanto, não há que falar na aplicação de medidas diversas da prisão, conforme o entendimento consolidado nesta Corte,
in verbis:

“(...) 9. A manutenção da prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade dos agentes e, especialmente, para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, o que constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. (...) 4. A manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade dos agentes e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10382855620238110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)

Quanto aos
predicados pessoais favoráveis
invocados pelo impetrante (primariedade e bons antecedentes), estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse é o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto, superada a análise quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e à irrelevância dos predicados pessoais favoráveis diante da gravidade concreta, cumpre refutar especificamente o
pleito de substituição da custódia preventiva pelo recolhimento domiciliar.

No caso em tela, como exposto na decisão que converteu em prisão preventiva, resguarda que a segregação cautelar não se justifica apenas pela gravidade abstrata do delito, mas pela necessidade premente de interromper o ciclo delitivo de uma estrutura criminosa complexa.

Diante da conduta imputada ao paciente, sobretudo a participação ativa em "Tribunal do Crime" mediado por videochamadas com lideranças de facção criminosa, revela um
modus operandi
que se utiliza essencialmente de meios telemáticos para a coordenação de atos de extrema violência.

Nesse cenário, a prisão domiciliar apresenta-se como medida
absolutamente inócua
. O recolhimento doméstico, ainda que monitorado eletronicamente, não possui o condão de impedir o acesso a aparelhos celulares e redes de internet, ferramentas que constituem o próprio instrumento de execução do crime em análise.

Outrossim, permitir que o agente retorne ao convívio doméstico equivaleria a possibilitar a continuidade de sua atuação como braço operacional da facção, mantendo hígido o canal de comunicação com as lideranças e a capacidade de proferir ou executar "ordens" e "avais" criminosos.

Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o envolvimento com a organização criminosa, constitui circunstância excepcional que afasta a benesse da prisão domiciliar, priorizando-se a garantia da ordem pública. Observa-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 2.
O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
3. Agravo interno desprovido
. (STF - HC: 245963 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024)

Portanto, a manutenção da custódia em estabelecimento prisional é a única medida capaz de garantir a efetiva desarticulação do vínculo entre o paciente e a organização criminosa, impedindo a reiteração de condutas que desafiam a paz pública e a soberania das instituições de justiça.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conclusivamente, as medidas cautelares diversas da prisão, se mostram insuficientes diante das circunstâncias do caso, bem como os predicados pessoais favoráveis, não permite a revogação da prisão em virtude da presença dos elementos autorizadores previstas nos dispositivos legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
e na parte conhecida
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
EDUARDO GOMES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026